Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, condenado pelo crime de lesão corporal e ameaça, previstos nos art. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, no contexto dos arts. 5o e 7o, da Lei n. 11.340/06. A sentença impôs pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O réu recorreu pleiteando a absolvição por alegada insuficiência de provas ou, alternativamente, a redução do valor da indenização arbitrada.
II. Questão em Discussão:
2. A questão central discutida envolve a verificação da suficiência das provas produzidas, especialmente a palavra da vítima, bem como a adequação da fixação do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A condenação foi mantida com base no depoimento da vítima e no conjunto probatório, considerados suficientes para comprovar os crimes de lesão corporal e ameaça. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é essencial.
IV. Dispositivo e tese:
4. Recurso não provido.